Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-46.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-46.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: T. D. S. A. e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DE AMORIM NORMANHA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA (PARALISIA CEREBRAL), DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SÍNDROME EPILÉPTICA LENNOX – GASTAUT. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES CONTÍNUAS (FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA OCUPACIONAL). LIMITAÇÃO DO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO AO MONTANTE DA MENSALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - AgInt no REsp 1.812.435/RS E REsp 2.098.930/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO ADESIVO E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas por
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(recorrente) e por
T. D. S. A.
, menor, representado por sua genitora
MARIA DOS SANTOS CUSTODIO ALMEIDA
(apelante adesivo), contra sentença de procedência parcial, proferida pela Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Sento Sé nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais nº 8000440-46.2024.8.05.0245. Determinação de suspensão da cobrança de coparticipação relativa às terapias prescritas nos autos conexos (n. 8000603-60.2023.8.05.0245), declarou abusiva a cláusula de coparticipação exclusivamente quanto às terapias indicadas, confirmou tutela provisória e julgou improcedentes os pedidos de reembolso e de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Ambas as partes apelaram;
parecer do Ministério Público
opinou pelo provimento parcial do apelo da Unimed e improvimento do apelo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação que incide sobre as terapias multidisciplinares é válida ou deve ser afastada; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso dos valores previamente pagos a título de coparticipação; (iii) determinar se há dever de indenizar por danos morais em razão da conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) às relações entre as partes, por se tratar de serviço de assistência à saúde inserido no âmbito das relações de consumo.

A cláusula de coparticipação, quando previamente informada e contratada, é, em princípio, válida e legítima
como mecanismo financeiro para preservação do equilíbrio econômico-atuarial do plano.

A validade contratual não autoriza a cobrança ilimitada que inviabilize o exercício do direito fundamental à saúde; quando o beneficiário é hipossuficiente e necessita de tratamento contínuo e de elevada frequência, a coparticipação pode impor ônus excessivo e, assim, deve ser limitada para preservar a continuidade do tratamento.

A limitação adequada, que concilia a manutenção do modelo contratual com a proteção ao consumidor, é a fixação de um teto mensal equivalente ao valor da mensalidade do plano, vedada a acumulação de excedentes entre meses — no caso concreto, estabeleceu-se o limite mensal máximo de R$ 656,56 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) (R$ 328,28 de mensalidade + R$ 328,28 de coparticipação).

A modulação da cobrança tem efeito prospectivo: os pagamentos realizados anteriormente, feitos sob a vigência de cláusula contratual válida e sem decisão judicial impeditiva à época, não demonstram ilicitude que imponha restituição, de modo que o reembolso dos valores pagos não é devido.

A pretensão de indenização por dano moral não encontra amparo probatório, pois não há demonstração de conduta da operadora que tenha interrompido, recusado ou retardado o tratamento, nem ato ilícito apto a gerar abalo moral indenizável além do mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde é válida quando informada, mas não pode impor ônus excessivo ao beneficiário a ponto de inviabilizar o tratamento continuado, sendo legítima a limitação da cobrança ao valor da mensalidade do plano.
A limitação da coparticipação tem caráter prospectivo e não gera, por si só, dever de reembolso dos pagamentos realizados anteriormente sob cláusula contratual válida.

A mera cobrança contratual, válida à época do pagamento, não configura dano moral indenizável na ausência de conduta ilícita, recusa de tratamento ou prova de abalo psicológico extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.812.435/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.11.2019; STJ, REsp 2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 52863496020248130000; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0002472-33.2025.8.17.9480; TJ-SC, Apelação nº 5078982-25.2023.8.24.0023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2307768-64.2023.8.26.0000; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5054041-46.2024.8.24.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas de
n
º
.
8000440-46.2024.8.05.0245
, em que figuram como apelantes e apelados
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
T. D. S. A.
, menor representado por sua genitora MARIA DOS SANTOS CUSTODIO ALMEIDA.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER ambos os apelos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu
, mantendo o ônus sucumbencial, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04